Tribunal: TJDFT
Processo: 0711710-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Ritlecitinibe 50 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS para a condição clínica do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento do medicamento; e (ii) estabelecer se a decisão de indeferimento da tutela de urgência deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
4. A decisão agravada considerou a ausência de demonstração inequívoca dos requisitos estabelecidos no Tema no 106 do STJ e no Tema no 1234 do STF.
5. O laudo médico apresentado não demonstrou a suficiente imprescindibilidade do fármaco e ineficácia das alternativas disponíveis no SUS. O posterior parecer do NATJUS foi desfavorável à concessão do medicamento.
6. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória, sendo inviável a reforma da decisão com base nos elementos constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além dos demais requisitos estabelecidos no Tema no 106 do STJ e no Tema no 1234 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1234, Plenário, j. 30.04.2023; STJ, Tema 106, REsp 1657156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.02.2018. TJDFT, Acórdão 1989406, 0749656-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 09/04/2025; e Acórdão 1918639, 0725937-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 04.09.2024.